Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746940-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. O. D. S., KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Atualização Monetária – IPCA – Ausência de Risco – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. A parte recorrente apresenta sua irresignação em relação ao índice aplicado para atualização monetária do débito. O agravante defende a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicada no requisitório a ser expedido, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto já foi determinada a expedição do requisitório, ou seja, o valor da condenação está assegurado. Eventual diferença a ser paga poderá ser objeto de retificação ou da expedição de requisitórios complementares a depender do momento processual em que se encontrem os títulos para pagamento. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Assim, não verifico a existência de risco de dano, motivo pelo qual deve se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator